Tribunal: CARF
Processo: 16095.720135/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
NULIDADE DO ACÓRDÃO. FALTA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTOS DE DEFESA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS ARGUMENTOS DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
A DRJ analisou pormenorizadamente os fatos e os argumentos de defesa, não sendo necessário que o julgador analise todas as razões e fundamentos indicados pelas partes, bastando que analise as questões que entender suficientes para sua convicção e fundamentar sua decisão. Além disso, o sujeito passivo apenas afirma que nem tosos os seu argumentos foram apreciados, mas não informa quais fora, de modo que não há como avalizar se eram imprescindíveis para resolução da controvérsia.
SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. BAIXA DE OFÍCIO. DEVER DE OFÍCIO DA AUTORIDADE FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Os argumentos da Fiscalização para considerar ocorrida a sucessão empresarial são robustos e não há dúvida nenhuma que caracterizam o objetivo de dar continuidade das operações de forma fraudulenta com a transferência dos ativos operacionais (imobilizado, funcionários e marca). Ao propor a baixa de ofício de da empresa esvaziada a Autoridade Fiscal não fez mais que seu dever de ofício ao constatar a inexistência de fato da empresa, com fulcro no art. 27 inciso II a da Instrução Normativa RFB no 1470, de 30/05/2014, que regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.430/96. A sucessora de fato é quem deve responder pelo crédito tributário nos termos do art. 133 do CTN.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. FORMA LEGALMENTE PREVISTA RECUSA DE CORRESPONDÊNCIA. VISITA IN LOCO DA AUTORIDADE FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA EMPRESA.
Uma das formas de intimação válida é por via postal, com prova de recebimento, nos termos do art. 23, II do Decreto n° 70.235/72. E os tribunais tem reconhecido que o código de rastreamento dos Correios é dotado de fé pública suficiente para confirmar a intimação. Em todo caso, devolvido as correspondências, a Autoridade Fiscal diligenciou pessoalmente o local informado como domicílio fiscal, descrevendo em detalhes o local e constatando a inexistência da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO E AGRAVAMENTO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELOS FATOS.
A multa foi qualificada pelo fato da empresa fiscalizada informar custos na sua DIPJ 2011 sem que sequer constassem na sua contabilidade, demonstrando a clara intenção de sonegação. E o agravamento da multa ocorreu por falta de atendimento às intimações.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, c do CTN e do artigo 8o da Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%, de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o percentual de 100%, mantendo-se, no entanto, o agravamento de 50%.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA LAVRATURA DE DESPACHO E TERMOS. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E A DEFESA INSTAURADOS NO CONTENCIOSO COM O ENCAMINHAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA CARF N° 162.
Os responsáveis tributários solidários alegam que o seu direito à defesa e ao contraditório não foi observado durante o procedimento de fiscalização, eis que não tiveram a oportunidade de defender-se da reponsabilidade a eles atribuída, antes da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária. Ocorre que a Autoridade Fiscal tem competência para lavrar os despachos e ternos que entender pertinentes com as provas que dispuser, sendo que o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura quando for apresentada a impugnação ao lançamento. Tal entendimento é de observância obrigatória para os Conselheiros do CARF a partir da Súmula CARF n° 162
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS DOCUMENTAIS DEVEM SER APRESENTADAS NA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas documentais deveriam ter sido apresentadas na impugnação, conforme dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nos seguintes casos: a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)refira-se a fato ou a direito superveniente e c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. No entanto, este Colegiado tem admitido provas apresentadas em sede de recurso, quando estejam no contexto de discussão da matéria em litigio, sem trazer inovação nos argumentos de defesa, e que sejam capazes de ajudar na convicção do julgador, em homenagem ao princípio da verdade material, Contudo, presente caso, não se verifica nenhuma das situações de excepcionalidade previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, tampouco os recorrente os invoca, e sobretudo nenhum documento ou prova foram trazidos no recurso.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135 DO CTN.
As pessoas físicas foram arroladas como responsáveis tributárias solidárias por terem sido administradores da empresa fiscalizada (sucedida) ou da sucessora à época dos fatos geradores em que ocorreu a sucessão empresarial fraudulenta.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. DEVER DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Os Auditores Fiscais da Receita Federal exercem a competência privativa do lançamento, de acordo com o art. 6o da Lei n ° 10.593/2002, e não tem apenas a competência, mas o dever de ofício de identificar os responsáveis tributários, em conformidade com a Portaria RFB n° 2284/2010, individualizando as condutas, lavrando o devido Termo de Sujeição Passiva Solidária, e dando ciência a cada um dos responsáveis solidários arrolados para que possam exercer o seu direito de defesa.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720135/2014-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.093 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2010
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
FALTA
DE
APRECIAÇÃO
DE
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ANÁLISE DE TODOS OS
ARGUMENTOS DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
A DRJ analisou pormenorizadamente os fatos e os argumentos de defesa, não
sendo necessário que o julgador analise todas as razões e fundamentos
indicados pelas partes, bastando que analise as questões que entender
suficientes para sua convicção e fundamentar sua decisão. Além disso, o
sujeito passivo apenas afirma que nem tosos os seu argumentos foram
apreciados, mas não informa quais fora, de modo que não há como avalizar se
eram imprescindíveis para resolução da controvérsia.
SUCESSÃO EMPRESARIAL FRAUDULENTA. BAIXA DE OFÍCIO.
DEVER DE OFÍCIO DA AUTORIDADE FISCAL. LEGITIMIDADE
PASSIVA.
Os argumentos da Fiscalização para considerar ocorrida a sucessão empresarial
são robustos e não há dúvida nenhuma que caracterizam o objetivo de dar
continuidade das operações de forma fraudulenta com a transferência dos
ativos operacionais (imobilizado, funcionários e marca). Ao propor a baixa de
ofício de da empresa esvaziada a Autoridade Fiscal não fez mais que seu dever
de ofício ao constatar a inexistência de fato da empresa, com fulcro no art. 27
inciso II “a” da Instrução Normativa RFB no 1470, de 30/05/2014, que
regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.430/96. A sucessora de fato é quem deve
responder pelo crédito tributário nos termos do art. 133 do CTN.
INTIMAÇÃO
VIA
POSTAL.
FORMA
LEGALMENTE
PREVISTA
RECUSA DE CORRESPONDÊNCIA. VISITA IN LOCO DA AUTORIDADE
FISCAL. CONFIRMAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DA EMPRESA.
Uma das formas de intimação válida é por via postal, com prova de
recebimento, nos termos do art. 23, II do Decreto n° 70.235/72. E os tribunais
tem reconhecido que o código de rastreamento dos Correios é dotado de fé
pública suficiente para confirmar a intimação. Em todo caso, devolvido as
correspondências, a Autoridade Fiscal diligenciou pessoalmente o local
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720135/2014-27
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

informado como domicílio fiscal, descrevendo em detalhes o local e
constatando a inexistência da empresa.
MULTA
DE
OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO
E
AGRAVAMENTO.
POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO PELOS FATOS.
A multa foi qualificada pelo fato da empresa fiscalizada informar custos na sua
DIPJ 2011 sem que sequer constassem na sua contabilidade, demonstrando a
clara intenção de sonegação. E o agravamento da multa ocorreu por falta de
atendimento às intimações.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. ART. 8o DA
LEI N° 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA
100%.
Com base na retroatividade benigna, art. 106, II, “c” do CTN e do artigo 8o da
Lei n° 14.689/23, a multa qualificada que fora aplicada no percetual de 150%,
de acordo com a regra vigente à época do lançamento, deve ser reduzida para o
percentual de 100%, mantendo-se, no entanto, o agravamento de 50%.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. NULIDADE. INOBSERVÂNCIA
DO
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO
E
À
AMPLA
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL PARA
LAVRATURA
DE
DESPACHO
E
TERMOS.
DIREITO
AO
CONTRADITÓRIO E A DEFESA INSTAURADOS NO CONTENCIOSO
COM O ENCAMINHAMENTO DA IMPUGNAÇÃO. SÚMULA CARF N°
162.
Os responsáveis tributários solidários alegam que o seu direito à defesa e ao
contraditório não foi observado durante o procedimento de fiscalização, eis que
não tiveram a oportunidade de defender-se da reponsabilidade a eles atribuída,
antes da lavratura do Termo de Sujeição Passiva Solidária. Ocorre que a
Autoridade Fiscal tem competência para lavrar os despachos e ternos que
entender pertinentes com as provas que dispuser, sendo que o exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura quando for
apresentada a impugnação ao lançamento. Tal entendimento é de observância
obrigatória para os Conselheiros do CARF a partir da Súmula CARF n° 162
INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA.
PROVAS
DOCUMENTAIS
DEVEM
SER
APRESENTADAS
NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
As provas documentais deveriam ter sido apresentadas na impugnação,
conforme dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, precluindo o direito
do impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto nos seguintes
casos: a)fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; b)refira-se a fato ou a direito superveniente e
c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. No
entanto, este Colegiado tem admitido provas apresentadas em sede de recurso,
quando estejam no contexto de discussão da matéria em litigio, sem trazer
inovação nos argumentos de defesa, e que sejam capazes de ajudar na
convicção do julgador, em homenagem ao princípio da verdade material,
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Contudo, presente caso, não se verifica nenhuma das situações de
excepcionalidade previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72,
tampouco os recorrente os invoca, e sobretudo nenhum documento ou prova
foram trazidos no recurso.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ADMINISTRADOR. ART. 135 DO
CTN.
As pessoas físicas foram arroladas como responsáveis tributárias solidárias por
terem sido administradores da empresa fiscalizada (sucedida) ou da sucessora à
época dos fatos geradores em que ocorreu a sucessão empresarial fraudulenta.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
DEVER DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL.
Os Auditores Fiscais da Receita Federal exercem a competência privativa do
lançamento, de acordo com o art. 6o da Lei n ° 10.593/2002, e não tem apenas a
competência, mas o dever de ofício de identificar os responsáveis tributários,
em conformidade com a Portaria RFB n° 2284/2010, individualizando as
condutas, lavrando o devido Termo de Sujeição Passiva Solidária, e dando
ciência a cada um dos responsáveis solidários arrolados para que possam
exercer o seu direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em dar provimento parcial aos recursos voluntários, apenas
para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do
relatório e voto do relator. Os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues da Costa (convocado) e
Gustavo de Oliveira Machado (convocado), não votaram em relação às preliminares de nulidade
suscitadas, e, no mérito, quanto à condição da pessoa jurídica autuada de sucessora da pessoa
jurídica Securit, e quanto à glosa de custos, pois as matérias já foram votadas, respectivamente,
pelos Conselheiros Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó,
conforme art. 110, §5o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
2023. Julgamento iniciado na reunião de setembro de 2023.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado), Gustavo de
Oliveira Machado (suplente convocado) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentados pelo sujeito passivo principal
SYNTHESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO LTDA (“SYNTHESIS”) e pelos
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

responsáveis tributários solidários Deroci Francisco de Melo (“Deroci”), Edgar Botelho
(“Edgar”) e Maria Christina Magnelli (“Maria”) contra o acórdão 06-53.233 prolatado pela 2a
Turma da DRJ/CTA na sessão de 18 de agosto de 2015.
Segundo o que consta no Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades
IRPJ e CSLL às e-fls. 289 a 297, o Auto de Infração aqui analisado teve origem em
procedimento fiscalizatório em face da empresa SECURIT S/A (“Securit”) para verificação dos
custos dos bens e serviços lançados em sua DIPJ do ano-calendário 2010.
Em decorrência do procedimento fiscal, foram constatadas irregularidades na
apuração do IRPJ e da CSLL e recolhimento de contribuições previdenciárias.
O lançamento de IRPJ e CSLL decorrente de glosa de custos por falta de
comprovação foi consubstanciado nos presentes autos (processo 16095.720135/2014-27) e as
contribuições previdenciárias no processo 16095.720.155/2014-06.
Pela constatação de inexistência da empresa então fiscalizada (Securit), que teria
sido supostamente sucedida em suas operações pela empresa SYNTHESIS, o lançamento de
ofício foi realizado contra essa última empresa.
Por considerar que teria havido intenção do contribuinte em retardar e até impedir
o conhecimento por parte do fisco dos fatos geradores, além de encobrir os aspectos materiais
das obrigações tributárias, a Autoridade Fiscal qualificou a multa, com fundamento no art. 44,
§1°, da Lei n ° 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de 15/06/2007.
Também houve o agravamento da multa de ofício pelo não atendimento de
intimações.
Foram arrolados como responsáveis solidários as pessoas físicas de Deroci,
Maria e Edgar por terem sido administradores das empresas à época dos fatos geradores aqui
analisados.
O sujeito passivo principal SYNTHESIS apresentou impugnação às e-fls. 603 a
624, os responsáveis tributários solidários também apresentaram impugnação regularmente:
Maria (e-fls. 355 a 371, Edgar (e-fl. 485 a 490) e Deroci (e-fls. 952 a 963).
As impugnações foram julgadas improcedentes pela 2a Turma da DRJ/CTA, tendo
sido mantida a autuação e a responsabilidade tributária solidária de todas as pessoas físicas
arroladas. A ementa do acórdão é reproduzida abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. NULIDADE. PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO INCIDÊNCIA NO PROCEDIMENTO
DE FISCALIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA PFN.
Descabe suscitar nulidade do TSPS por violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa, eis que tais normas não incidem no procedimento fiscalizatório, ou por excesso
de competência relativamente à PFN, já que sua atribuição refere-se à fase judicial de
execução, que não impede a colheita de provas da responsabilização tributária em sede
administrativa.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PEDIDO DE
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO NA
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
Nos termos da legislação do PAF, não há previsão para oitiva de testemunhas, os
pedidos de perícia devem ser indeferidos, quando impertinentes ou desnecessários ao
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

deslinde da causa, e toda prova documental deve ser apresentada na impugnação, sob
pena de preclusão, salvo exceções previstas.
INTIMAÇÃO. ENDEREÇO DO PROCURADOR. MATÉRIA DISCIPLINADA NO
PAF. FALTA DE PREVISÃO.
De acordo com a disciplina instituída no PAF, as intimações devem ser encaminhadas
ao endereço do sujeito passivo, sem previsão para o envio de correspondências para o
endereço do procurador da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133
DO CTN. INEXISTÊNCIA DA SUCEDIDA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM
NOME DA SUCESSORA. BAIXA DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FATO.
Empresa baixada de ofício, por motivo de transferência de todo seu ativo operacional e
empregados a outra, é inexistente de fato e considerada sucedida nos termos do art. 133
do CTN, devendo o auto de infração ser lavrado em nome da sucessora, que detém
legitimidade passiva.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO OPERACIONAL.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pelo contribuinte
baixado de ofício o sócio-gerente, por atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela transferência
de todo o patrimônio operacional para outra empresa do mesmo grupo, comprometendo
o cumprimento de vultosa soma de débitos tributários.
RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-GERENTE. RELEVÂNCIA DA DATA DO ATO
PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO DE LEI CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTOS. DESNECESSIDADE DE GESTÃO ABRANGER
PERÍODO DO FATO GERADOR.
Para fins do aspecto temporal da responsabilidade de terceiros, o que importa é a data
do ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos,
de modo que o sócio-gerente àquela data responde pelos débitos tributários, ainda que
não tenha sido administrador à época do fato gerador.
RESPONSABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MULTAS.
O responsável tributário responde pelos créditos tributários, abrangendo não somente
tributos mas também multas.
MULTA
QUALIFICADA.
CONFISCO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
MULTA QUALIFICADA. EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE. CUSTOS NÃO
CONTABILIZADOS.
Correta a aplicação da multa qualificada quando o contribuinte deduz custos na
apuração do IRPJ, sem registros em sua contabilidade, e deixa de atender a intimação
fiscal, o que evidencia o evidente intuito de fraude.
MULTA AGRAVADA. CORRESPONDÊNCIAS RETORNADAS.EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO.
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Correta a aplicação da multa agravada quando o contribuinte deixa de prestar
esclarecimentos ao instruir empregados a não receber correpondências postais,
configurando embaraço à fiscalização.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
GLOSA DE CUSTOS. NÃO ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. INEXISTÊNCIA DE REGISTROS CONTÁBEIS.
Correta a glosa de custos se a empresa deixa de atender a intimação, não cumprindo
portanto seu ônus de comprová-los, sobretudo quando inexiste registros contábeis
desses dispêndios.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - SLL
Ano-calendário: 2010
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O sujeito passivo principal e as pessoas físicas arroladas como responsáveis
solidárias apresentaram recurso voluntário contra o r. acórdão.
O sujeito passivo principal SYNTHESIS apresentou recurso voluntário (e-fls.
1200 a 1206, onde alega em síntese o seguinte:
(i)que empresa fiscalizada não foi a SYNTHESIS, e que os custos glosados não
foram por ela declarados. e afirma que de acordo com o que consta no item 2.8 do Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidades IRPJ e CSLL, atendeu devidamente ao solicitado
pela Fiscalização;
(ii)que é no mínimo estranho o fato de ter sido intimada do auto de infração em
03/12/2014, sob a alegação de ser sucessora da empresa VGP na mesma época em que houve o
pedido de baixa de ofício daquela empresa no processo 16095.720160/2014-19 protocolado em
02/12/2014;
(iii)defende que não seria aplicável ao caso a Súmula CARF n° 9, ratificando que
os Correios não tem fé pública;
(iv)ratifica sua irresignação com a multa de ofício, afirmando que o STF já julgou
que a multa superior a 100% é confiscatória;
(v)aduz ser contrário ao princípio ao contraditório e à ampla defesa a limitação de
produção e provas.
Requereu ao final o provimento do recurso.
O responsável solidário Edgar apresentou recurso voluntário (e-fls. 1221 a 1226)
onde alegou, em síntese, o seguinte:
(i)que o Termo de Sujeição Passiva Solidária é direcionado aos sócios da empresa
autuada, contudo, nunca foi sócio dessa empresa, de modo que não pode ser responsabilizado
solidariamente pelo crédito tributário com o enquadramento no art. 135, I, do CTN;
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

(ii)que não cabem os argumentos dos itens 70 e 71 da decisão recorrida no
presente caso, eis que nunca foi sócio da empresa autuada (Synthesis), de modo que não poderia
ter agido com excesso de poder ou violação ao contrato;
(iii)aduz que por não ser mais diretor da empresa VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A, não lhe caberia a sujeição passiva solidária;
(iv)que em relação a responsabilidade patrimonial secundária dos sócios, a
jurisprudência do E. STJ funda-se na regra de que o redirecionamento e seus consectários legais,
para o sócio-gerente da empresa somente é cabível quando restar demonstrado que este agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da
empresa. Sendo que não ocorreu nenhuma dessas circunstâncias, no presente caso;
(v)defende que a responsabilidade descrita no art. 135 do CTN não é objetiva,
sendo que o sócio não pode responder solidariamente pelo credito tributário sem antes ter a
possibilidade de se defender;
Requereu ao final o provimento do recurso com o cancelamento da sujeição
passiva solidária.
O responsável solidário Deroci apresentou recurso voluntário (e-fls. 1229 a 1242)
onde alegou, em síntese, o seguinte:
(i)que demonstrou na impugnação a total ilegitimidade da sujeição passiva
solidária, uma vez que nunca foi sócio da empresa autuada, configurando a impossibilidade de
ter agido com excesso de poder ou infração à lei, não lhe cabendo a responsabilidade prevista no
art. 135 do CTN;
(ii) que caberia à Autoridade Fiscal dar a oportunidade ao recorrente de defender-
se previamente da acusação e não apenas após a lavratura do termo de sujeição passiva,
entendimento esse pacificado junto ao STJ;
(iii)que não obstante as decisões judiciais juntadas ao processo tratem de
execuções fiscais, são invocadas para demonstrar que não cabe à Fiscalização valer-se do art.
135 do CTN para imputar ao recorrente ou a quem quer que seja a responsabilização solidária,
competência que cabe exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional;
(iv)defende que os negócios realizados entre a SYNTHEISIS e a VGP foram
lícitos, tratando-se de planejamento estratégico para fins de diminuição de custos e preservação
do patrimônio da empresa e que não trouxe prejuízo ao FISCO;
(v)aduz que não houve simulação na alteração de endereço da empresa, pois as
empresas estão domiciliadas em endereços distintos, e que não é verdade que a empresa VGP na
prática não está estabelecida na Av. Elias Alves da Costa, 411, sala 17, Vargem Grande Paulista.
Isto porque inúmeras correspondências foram recebidas nesse endereço;
(vi)afirma que todas as atualizações cadastrais foram comunicadas ao FISCO
(vii)assevera que o fundamento para a responsabilização solidária do recorrente
foi o art. 135 do CTN que se refere a responsabilização subjetiva do sócio ou administrador, não
cabendo a responsabilização objetiva no vertente caso, vez que o recorrente não é sócio ou
administrador da empresa autuada e não praticou qualquer ato de violação de regras contábeis ou
tributárias, não cabendo a responsabilização por simples inadimplemento;
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

(viii) irresigna-se com a aplicação a multa agravada, afirmando que “todas as
alterações contratuais, jurídicas e estruturais foram devidamente comunicadas e registradas aos
respectivos órgãos”;
(ix) aduz que a multa não pode ultrapassar 100% do tributo, de acordo com o
STF;
(x)que o indeferimento de produção de provas fere o princípio da amplas defesa e
do contraditório garantidos constitucionalmente, o que acarreta a nulidade do termo de sujeição
passiva solidária;
(xi) entende que restou demonstrado que “Fiscalização não tem elementos a
sustentar a pretensão contra o recorrente. O recorrente não é e nunca foi sócio/administrador da
empresa autuada ( o que sequer foi apreciado pela autoridade fiscal); o recorrente como sócio da
empresa VGP agiu zelosamente a manter o patrimônio da empresa — que como dito por
inúmeras vezes garante toda a divida tributária, razão que não faz sentido as alegações do Fisco
de evasão ou retardamento das informações ao Fisco. Não existiu sucessão e sim planejamento
Tributário — que não é crime e todas as alterações foram sim comunicadas ao Fisco e aos
demais órgãos, não havendo que se falar em confusão ou simulação. As empresa são distintas;
com estabelecimentos próprios; receita própria; atividades distintas e cada uma respondem
individualmente por suas dívidas. O planejamento tributário foi de fato executado”
Requereu ao final o reconhecimento da nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária” ou então que pela análise dos argumentos de mérito aqui aduzidas, seja cancelado a
sujeição passiva solidária do recorrente.
A responsável solidária Maria apresentou recurso voluntário (e-fls. 1246 a 1264)
onde alegou, em síntese, o seguinte:
(i)alega que a decisão recorrida não rebateu todas as razões trazidas pela
recorrente na impugnação;
(ii)assevera que na fase de fiscalização caberia a ciência da pretensa
responsabilidade da ora recorrente para que promovesse a devida produção de provas, sendo
absurda indeferir o pedido do contribuinte para produção de provas em respeito ao princípio
constitucional da ampla de defesa;
(iii)reitera os termos de defesa para que sejam apreciados;
(iv)afirma não ser aceitável que o sócio seja responsabilizado solidariamente, sem
que tivesse a oportunidade de demonstrar que não agiu com excesso de poder ou infração á lei,
de modo que não lhe cabe a imputação de responsabilidade prevista no art. 135 do CTN.
Defende que tal entendimento é pacífico no STJ. Junta ementa de decisões judiciais;
(v)explica que apesar da decisões judiciais juntadas como referência tratarem de
execuções fiscais, elas são invocadas para demonstrar que não cabe à Fiscalização valer-se do
disposto no artigo 135, CTN, para imputar a quem quer que seja responsabilidade tributária,
competência essa exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional. Apresenta decisão
administrativa para arrimar sua tese;
(vi) irresigna-se com a pretensa imputação de sucessão da VGP pela
SYNTHESIS, afirmando não ser verdade que a venda da ações para terceiros tinha como
objetivo de evadir-se das obrigações fiscais e do passivo tributário por meio da simulação de
endereço e de atividade da SECURIT S/A;
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

(vii)assevera que as alterações contratuais, jurídicas e estruturais foram feitas às
claras e tempestivamente comunicadas às autoridades de registro do comércio e de fiscalizações
federais, estaduais e municipais;
(viii)afirma que a recorrente e a empresa holding, acionistas majoritárias da
Securit S/A resolveram, em decorrência de análise da conjuntura, e pelas dificuldades por que a
operação de seu negócio (no qual já estava inserida a empresa Synthesis), pelas dificuldades de
crédito e pela necessidade da implementação de novidades tecnológicas e de gestão de pessoas e
negócios, entenderam por desfazer-se dela (ativo e passivo), mantendo a operação na empresa
autuada. Acrescenta que esse planejamento operacional não trouxe prejuízo ao FISCO;
(ix)afirma ser falsa a afirmação que a Securit S/A (atual VGP) teria ficado sem
patrimônio para responder ao seu passivo tributário;
(x)ratifica que as empresas possuem distintos domicílios fiscais, como
demonstrado no cadastro do CNPJ e pelas próprias intimações da Receita Federal;
(xi)explica que a empresa SYNTHESIS continuou a utilizar-se da marca
SECURIT (que pertence à empresa holding e nunca pertenceu à SECURIT S/A) pelo notório
reconhecimento junto ao mercado;
(xii)aduz que ao contrário da afirmação da Fiscalização, a empresa está localizada
no endereço cadastrado, isto confirmado com visita da própria Fiscalização ao local. Alega que
os Correios não gozam de fé pública e portanto não poderia ser considerada a recusa de duas
correspondências a ela endereçadas;
(xiii)assevera que o passivo tributário da empresa VGP ainda pertence à VGP, que
tem patrimônio suficiente para satisfazer os débitos tributários, e se “tivesse alguma intenção de
fraude, a empresa tomaria providências para redirecionar a titularidade do imóvel e aí sim
evadir seu passivo tributário”;.
(xiv) nega que tenha praticado qualquer ato de violação de regras contábeis ou
tributárias, não lhe cabendo responsabilização pelo simples inadimplemento ou pela existência
de passivo tributário;
(xv)irresigna-se contra a multa de 225%, por considerá-la de caráter confiscatório
e contrário a entendimento do STF, que em decisão recente determinou que a multa não pode ser
superior a 100% do tributo devido;
(xvi)assevera que enquanto foi administradora da Securit S.A. nunca foi atuada
por qualquer ato que significasse a diminuição ou ocultação de tributos;
Requereu ao final o acolhimento de nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, ou que seja declarado improcedente.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

O recurso voluntário apresentados pelo sujeito passivo principal SYNTHESIS e
pelos responsáveis solidários pessoas físicas Maria, Edgar e Deroci são tempestivos e
apresentam os demais requisitos para sua admissibilidade, assim deles tomo conhecimento.
O lançamento de ofício aqui analisado teve origem em procedimento fiscalizatório
em face da empresa Securit, tendo sido o lançamento realizado contra SYNTHESIS porque a
Autoridade Fiscal entendeu que esta empresa teria sucedido a empresa originalmente fiscalizada
em suas operações. As pessoas físicas foram arroladas como responsáveis solidárias porque a
sucessão empresarial teria sido realizada de modo fraudulento e por conduta dolosa das pessoas
físicas que à época dos fatos geradores eram administradores das empresas.
Na impugnação da recorrente SYHNTHESIS, a empresa arguiu que não teve
acesso aos documentos e informações relativas à Securit, mas afirmou que os custos glosados
foram comprovados por meio de composições e documentos, sem no entanto apresentá-los,
como consignado no acórdão recorrido. No recurso Voluntário a SYNTHESIS não apresentou
contrarrazões ao que foi afirmado no acórdão, portanto os valores das glosas de custo é matéria
incontroversa.
Considerando que o lançamento de ofício realizado contra SYNTHESIS decorreu
da acusação de sucessão mediante fraude da empresa Securit, e as responsabilizações solidárias
das pessoas decorreram desse fato, convém analisar, primeiramente, se teria havido sucessão da
empresa fiscalizada Securit pela SYNTHESIS.
1.Da Sucessão das empresas
A Autoridade Fiscal relata que a fiscalização contra a empresa Securit iniciou-se
com o encaminhamento de Termo de Início de Procedimento Fiscal para o endereço que então
constava no cadastro CNPJ da empresa (Rod. Presidente Dutra, Km 214 S/N – Cumbica, CEP
07.178-580 – Guarulhos /SP), com recebimento realizado por meio de AR em 15/04/2013,
conforme excerto abaixo (e-fl. 3):

A Autoridade Fiscal relata que encaminhou mais dois termos de intimação para o
mesmo endereço tendo sido respondidos por Deroci, que se apresentou como presidente da
Securit.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Ocorre que a empresa tinha alterado seu domicílio fiscal em 29/10/2010,
conforme consta em Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 29/10/2010,conforme
se verifica abaixo:

A alteração cadastral foi registrada na JUCESP em 05/11/2011, conforme se
verifica da Ficha Cadastral Completa às e-fls. 46 a 54:

A alteração do endereço no cadastro CNPJ da empresa só foi realizada em
29/11/2013 , conforme tela do sistema (e-fl. 59):
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

A Autoridade Fiscal relata que ao constatar que o endereço da empresa fiscalizada
Securit (razão social alterada para VGP S/A) encaminhou intimações para o novo endereço (Av.
Elias Alves da Costa n ° 411, sala 17, Vargem Grande Paulista/SP), tendo sido devolvidas pelos
Correios:

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Por terem sido devolvidas as intimações encaminhadas à Securit no novo
endereço, a Autoridade Fiscal diligenciou in loco a empresa no endereço cadastrado, nada
encontrando, apenas uma sala com recepcionista, onde estavam abrigadas várias empresa, sem
ter localizado a VGP Serviços e Investimentos S/A (anterior Securit). A Autoridade tomou
depoimento da recepcionista, que informou que toda correspondência encaminhada à VGP
deveria ser recusada e devolvidas aos Correios. Confira-se excerto do relato da Fiscalização
consignado no Termo de Constatação n° 325/2014 (e-fls. 60-61):
Em 10 de abril de 2014, cumprindo o Mandato de Procedimento Fiscal 08.1.11.00-
2014-00038-0, foi executada esta diligencia no local da empresa em questão com os
seguintes resultados:
-O local é um escritório comercial com quatro salas , um banheiro e uma copa ,
totalizando aproximadamente 70, setenta metros quadrados, localizados no segundo
andar da edificação. A primeira sala possui a mesa da recepcionista, 01 um computador,
01 um telefone e 01 uma impressora. Observado a existência de apenas uma linha
telefônica ( 11-41582187).. A segunda sala possui nove arquivos de metal com
documentos dos empregados de diversas empresas. A terceira sala possui uma mesa de
reunião com três cadeiras e um sofá. A quarta sala possui uma mesa de escritório com
cadeira e dois armários de madeira, observado que há somente o monitor, teclado e
mouse , não existindo o computador.
-Foi encontrado no local apenas a senhora Jessica Sanches, CPF 387.416.128-50,
recepcionista, funcionaria registrada na empresa Munck do Brasil S/A. sendo tomada as
seguintes declarações da mesma:
1-Jessica trabalha no local atendendo o telefone e esporadicamente o SR Deroci
Francisco de Melo (acha ser advogado), SEU PATRAO, vem para recolher as
correspondências.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

2-Jessica possui uma lista de 17 dezessete empresas (copia anexa), foi orientada a
atender o telefone dizendo apenas ( ola ), se for uma das empresas listadas, confirma
que é da empresa e anota o recado.
3-Jessica afirma que seu patrão possui outro escritório em São Paulo, mas não sabe o
endereço; forneceu cartão de visita antigo da rua Paulo Jacinto ,90 Cotia; em anexo,
4-Jessica teme ser despedida pelas declarações aqui dadas.
Empresas contidas na lista de Jessica:
1-MUNCK DO BRASIL S/A
2-EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS MUNCK LTDA
3-NB-C INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA
4-MUNCK S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
5-FUNDIÇA0 MUNCK S/A
6-MUNCK DO BRASIL S/A EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
7-FUNDIÇA0 PROGRESSO S/A
8-PROGRESSO METALFRIT S/A
9-MASSEY PERKINS S/A
10-PROGRESSO METALFRIT IND E COM LTDA
11-NB-C IND METALURGICA LTDA
12-JURUBATUBA MECANICA PRECISAO LTDA
13-MUNCJONS S/A EQUIPAMENTOS AGRIC E FLOREST
14-COMERCIAL MUNCK
15-MOTO FLEX IND ELETRO MECANICA LTDA
16-PROMOPAR
17—STTI SISTEMAS TRANSPORTES TOTAIS INTERNOS
Encontrados diversos carimbos de varias empresas os quais foram estampados em folha
anexa e fotografados.
Em relação a empresa fiscalizada VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS; Jessica
declara que esta empresa não é mais cliente de seu PATRÃO e que toda
correspondência da VGP é recusada e devolvida para os Correios. Jessica também
declara que não conhece o novo endereço da empresa.
Nesta data, finalizada a diligencia, todos os documentos e esta declaração, foram lidos
ela única funcionaria no local e assinados pela mesma.
A Autoridade Fiscal relata que em busca do real endereço da empresa Securit,
instaurou diligência em empresas localizadas no seu antigo endereço (Rodovia Presidente Dutra
KM 214, Guarulhos/SP), constatando que a empresa ali localizada era a SYNTHESIS, conforme
relato de gerente de produção da empresa, consignado no Termo de Constatação à e-fls. 67:
Com o objetivo de conhecer as instalações da empresa , acompanhado do Sr.Ricardo
Tavares- CPF 018.447.798-07; gerente de produção, procedemos visita no setor
produtivo da empresa. - .
• Conforme questionamentos que fizemos o mesmo respondeu, com segurança, a
respeito das máquinas que ali se encontravam . Conforme sua Declaração, nenhum dos
equipamentos são de compra recente .Todos os equipamentos que questionamos
existem acerca de dez anos.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Perguntado especificamente sobre os equipamentos, esquadradeira, cortadeira de ,borda
e máquina de usinagem o mesmo respondeu que existe a mais de 10 anos (fotos anexas).
•
Percebemos que o galpão onde os serviços são executados é antigo não tendo sofrido -
qualquer reforma. Ainda, segundo Sr. Ricardo o galpão e os equipamentos são o mesmo
da empresa SECURIT e atualmente da empresa SYNTESIS.
Analisando informações relativas aos funcionários da SYNTHESIS, a Autoridade
Fiscal constatou, pela análise das GFIPs e das Informações da Previdência Social, que seus
funcionários foram transferidos da Securit sem rescisão do contrato de trabalho (código de
movimentação N3 - empregado proveniente de transferência de outro estabelecimento da mesma
empresa ou de outra empresa, sem rescisão de contrato de trabalho), tendo permanecido como
segurado contribuinte da Securit apenas um contribuinte individual sem vínculo empregatício
Segundo a Autoridade Fiscal apurou em diligência, os empregados transferidos da
Securit continuaram exercendo suas funções normalmente no mesmo local de trabalho, com os
mesmos equipamentos e subordinação, nada mudando em sua rotina devido as alterações
administrativas e societárias ocorridas em 2010e 2011.
Os ativos da Securit foram transferidos para a SYNTHESIS no final do ano-
calendário 2010, segundo o que consta na Ficha 36-A (Ativo – Balanço Patrimonial) na DIPJ
2011 das empresas:

Com base nos fatos acima apontados, a Autoridade Fiscal concluiu que as
alterações do endereço, da razão social e dos objetos sociais da Securit, tendo sido transferidos
toda sua capacidade operacional (imobilizados, funcionários e marca) para a SYNTHESIS foi
uma forma de deixar de cumprir com suas obrigações e seu passivo tributário, enquadrando-se
no disposto dos arts. 1o e 2o, inciso I, da Lei n° 8.137/901.
A Autoridade Fiscal elencou os seguintes fatos para considerar a SYNTHESIS
sucessora de fato e de direito da Securit:
-Idêntico domicílio fiscal e mesmo ramo de atividade;

1 Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer
acessório, mediante as seguintes condutas:
....
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se,
total ou parcialmente, de pagamento de tributo;"

Fl. 1284
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

-Transferência dos empregados da sucedida para a sucessora, sem rescisão do
contrato de trabalho;
-Venda do imobilizado da sucedida para a sucessora;
-Idêntico fundo de comércio.
-Tentativa por parte do contribuinte de se evadir das obrigações fiscais e passivo
tributário, através da simulação da alteração. de endereço e atividade da Securit, conquanto
permanecia em atividade, após repasse de toda a sua capacidade operacional para a
SYNTHESIS.
O fundamento legal para o enquadramento da SYNTHESIS como sucessora da
Securit foi o art. 133 do CTN2.
O lançamento foi integralmente mantido pela 2a Turma da DRJ/CTA que rejeitou
os argumentos de defesa da recorrente SYNTHESIS.
No recurso voluntário a recorrente SYNTHESIS alegou que na decisão recorrida
os julgadores pautaram-se nos seguintes argumentos simplistas: não procedem as alegações, o
argumento não convence, deixando de apreciar as razões de direito que teriam sido trazidas
pormenorizadamente trazidas na defesa
Não assiste razão à Recorrente
A DRJ analisou pormenorizadamente os argumentos de defesa da SYHTHESIS,
analisando os fatos, fundamentando sua decisão com base na legislação e apresentando
jurisprudência administrativa. E não é necessário que o julgador analise todas as razões e
fundamentos indicados pelas partes, bastando que analise as questões que entender suficientes
para tomar sua decisão (AgRg no REsp 118.835/MA, 1 Turma do STJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJ 22/09/2003, p. 259).
E ademais, a Recorrente não apontou no recurso voluntário quais dos seus
argumentos apresentados na impugnação não teriam sido apreciados pela DRJ. De modo que não
há como apreciar sua irresignação, devendo, portanto, ser rejeitada.
Quanto ao mérito da acusação, a recorrente SYNTHESIS alega que foi “ato
plantado pela autoridade fiscal” pois a alegação de sucessão ocorreu na mesma época em que a
Receita Federal providenciou a baixa de ofício da VGP (antiga Securit):
b) Quanto a aplicação da responsabilidade da recorrente nos termos do artigo 133, I,
CTN, a alegação é que existiu a extinção de fato da empresa VGP, que culminou no
procedimento de baixa de ofício — Processo administrativo no 16095.720160/2014-19,
protocolado em 02/12/2014: o fato da recorrente ter sido intimada do auto de infração
(03/12/2014), sob a alegação de sucessora da empresa VGP, na mesma época em que a
Receita Federal providenciou o pedido de baixa de ofício da VGP é no mínimo de se
causar estranheza... "Data venia" a recorrente está sendo indevidamente autuada por
consequência de ato plantado pela autoridade fiscal, para justificar a alegada sucessão.

2 Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado -que adquirir de outra, por qualquer titulo, fundo de
comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou -profissional, e contibar a respectiva exploração, sob a•
mesma ou outra razão- social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido,
devidos aié à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da
data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo cie comércio, indústria ou profissão."
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Quanto a sua irresignação com a conclusão da Fiscalização de inexistência da
empresa Securit pela recusa de recebimento da correspondência pela portaria do prédio, alega
que a Súmula CARF n° 9 não é aplicável ao caso e que os Correios não tem fé pública:
c) Da Súmula CARF no 9: Não se aplica ao caso. Afirmar a inexistência de uma
empresa pela recusa do porteiro de uma única correspondência é condená-la
sumariamente. Ademais, a afirmativa da recorrente de que os correios não tem fé
pública embora não tenha "convencido os julgadores" em nada muda os fatos: os
correios não tem fé pública!
Ora, os argumentos da Fiscalização para caracterizar como SYNTHESIS
sucessora da Securit são robustos e não há dúvida nenhuma que caracterizam o objetivo de dar
continuidade das operações de Securit pela SYNTHESIS com a transferência dos ativos
operacionais (imobilizado, funcionários e marca). Ao propor a baixa de ofício de Securit, a
Autoridade Fiscal não fez mais que seu dever de ofício ao constatar a inexistência de fato da
empresa, com fulcro no art. 27 inciso II “a” da Instrução Normativa RFB no 1470, de
30/05/2014, que regulamenta o art. 80 da Lei n° 9.430/96.
Quanto ao argumento de inaplicabilidade da Súmula CARF n° 9, a recorrente não
apresenta razão suficiente para afastar sua aplicação, e há de ser mantida por ser de observância
obrigatória pelos julgadores administrativos.3
Quanto ao argumento de que os Correios não gozam de fé pública, insta salientar
que uma das formas de intimação válida é por via postal, com prova de recebimento, nos termos
do art. 23, II do Decreto n° 70.235/72. E os tribunais tem reconhecido que o código de
rastreamento dos Correios é dotado de fé pública suficiente para confirmar a intimação, como no
julgado abaixo:
RECURSO ORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. CERTIDÃO
ATESTANDO O RECEBIMENTO PELO DESTINATÁRIO COM CÓDIGO DE
RASTREAMENTO DOS CORREIOS. VALIDADE.
Conforme entendimento pacificado pelo C. TST , a ausência de juntada do Aviso de
Recebimento –AR da notificação postal não retira sua validade, quando certificado nos
autos o seu recebimento conforme informação retirada do “site” dos correios constando
o código de rastreamento da entrega, por se tratar de documento dotado de fé pública.
Assim, inexistindo nos autos prova capaz de elidir a presunção de veracidade do citado
documento, não há que se falar em nulidade da citação. (TRT, RO no
000180872016570011, DJU, 27/11/2019
Cabe ressaltar que depois de recusadas as intimações encaminhadas pelos
Correios, a Autoridade diligenciou pessoalmente o local informado como domicílio fiscal,
descrevendo em detalhes o local e constatando a inexistência da empresa Securit.
A recorrente SYNTHESIS afirma que é falsa a afirmação de que a Securit teria
ficado sem patrimônio para responder ao seu passivo tributário. Alega que há um imóvel de
propriedade da empresa, alugado para a SYNTHESIS, cujo valor teria sido avaliado
judicialmente em R$ 155.808.000,00 que garantiria todo o passivo da fiscalizada:

3 Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada
com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

É FALSA A AFIRMAÇÃO DE QUE A SECURIT S.A., HOJE VGP S.A. TERIA
FICADO SEM PATRIMÔNIO PARA RESPONDER PELO SEU PASSIVO
TRIBUTÁRIO.
O imóvel de propriedade da VGP que atualmente esta alugado para a SYNTHESIS
garante todo esse passivo. (confira-se contrato de locação anexo) Trata-se de um imóvel
de 100.000,00 metros quadrados situado na frente da Rodovia Presidente Dutra, em
local urbanizado e avaliado judicialmente em R$ 155.808.000,00 (cento e cinqüenta e
cinco milhões, oitocentos e oito mil reais).
Portanto, pergunta-se à fiscalização: onde está a fraude. Por acaso o imóvel
desapareceu? Não ao contrário ele se valoriza cada vez mais (inclusive no momento
presente com a ampliação da rodovia 'que terá entrada direta a ele) e é capaz de
propiciar rendimentos e recursos suficientes para a quitação integral de todo e qualquer
passivo tributário ou não. Que fraude pratica alguém que se desfaz de uma empresa
deficitária e no seu patrimônio transfere um imóvel minimamente duas vezes superior à
dívida fiscal federal?
Ocorre, contudo, conforme consignado no voto condutor do acórdão recorrido,
que referido imóvel está penhorado para pagamento de débitos perante o INSS/Fazenda Pública
Federal e Fazenda Pública do Estado de São Paulo, comprovado pelas anotações no registro do
imóvel, cópia às e-fls. 537 a 543.
Afirmou, ainda, a recorrente SYNTHESIS que a Securit é titular de uma ação de
indenização perante a Fazenda Nacional, que se deferida, seria suficiente para pagar o total dos
tributos devidos:
Cumpre ainda anotar que a VGP é titular do direito de indenização perante a Fazenda
Nacional de indenização que deferida e apurada será suficiente para pagar 10 (dez)
vezes o total dos tributos devidos. Confira-se a inclusa ficha de andamento do processo
no 0001760-71.1995.4.03.6100 que tramita perante a 11a Vara Cível da Seção
Judiciária de São Paulo
Ocorre que referida ação judicial além de não ter decisão final (o extrato de
movimentação processual juntado à e-fl. 681, indica que o processo ainda estava em andamento),
e mais ainda, nos termos das cláusulas 5a , 6a do Contrato de compra e venda de ações da Securit
entre Edgar e Deroci (e-fls. 964 a 966), caso a decisão judicial fosse favorável à Securit, o
resultado financeiro deveriam ser transferido para Maria e MCM Participações e
Emprrendimentos Ltda, nada ficando, portanto, com a própria Securit:
CLÁUSULA QUINTA - A administração da sociedade emissora das ações será
transferida ao COMPRADOR através de Assembleia Geral Extraordinária
especialmente convocada, declarando-se este inteiramente ciente do estado da empresa,
conhecedor de todos os seus ativos e passivos, os quais assume sem solução de
continuidade, no que respeita aos direitos e obrigações.
(...)
CLÁUSULA SEXTA — O COMPRADOR respeitará em todos os seus termos o
contrato de compra e venda de ações, celebrado em 19/10/2010 entre o aqui
VENDEDOR e MCM PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA
CHRISTINA MAGNELLI, em especial o disposto na Cláusula Sexta, assim redigida:
"Não faz parte do ativo a que se refere a cláusula quinta deste contrato quaisquer
direitos e obrigações que SECURIT S.A. possui no processo judicial em curso na ila
Vara Federal Cível de São Paulo sob no 95.0001760-1 promovido contra a UNIÃO
FEDERAL, os quais permanecem na titularidade de MCM PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA CHRISTINA MAGNELLI". (grifei)
Parágrafo Único - O COMPRADOR assume, assim, solene compromisso de assinar
todo e qualquer documento que seja necessário em relação ao mencionado processo
judicial e ao direito nele inerente, bem como fazer com que seu eventual sucessor na
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

administração da sociedade também o faça, visando dar lhe seguimento normal até final
e definitivo julgamento, competindo-lhe, outrossim transferir para MCM
PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. e MARIA CHRISTINA
MAGNELLI na proporção das ações vendidas, todo e qualquer resultado financeiro que
SECURIT S.A. vir a obter em caso de sucesso, descontando-se em favor da sociedade
tão somente os custos tributários que incidirem sobre referido resultado. (grifei)
Concluo, por todos os fatos acima expostos, que ocorreu uma sucessão de fato,
com a transferência de todos os ativos operacionais da Securit para a SYNTHESIS
(imobilizado, funcionários, marca), ficando a Securit “esvaziada”, contando apenas com imóvel
penhorado por dívida com as Fazendas Públicas Federal e Estadual e titular de uma ação de
indenização, e que caso saísse vencedora deveria transferir os ganhos financeiros decorrentes
para Maria e a empresa holding de que é controladora.
Assim, entendo que deve ser mantida o lançamento de ofício na SYNTHESIS por
ser sucessora da empresa originalmente fiscalizada Securit.
2. Da qualificação e agravamento da multa de ofício
A Autoridade aplicou multa qualificada e agravada com o segundo fundamento:
4— DA QUALIFICAÇÃO E DO AGRAVAMENTO DÁ MULTA DE OFICIO:
4 Conforme explanado nos itens 1 e 2 deste relatório, ficou - evidenciado, de forma
inequívoca, a intenção do contribuinte em retardar e até impedir o conhecimento. por
parte do fisco dos fatos - geradores deste lançamento; além de encobrir os aspectos
materiais das obrigações . 'tributárias, impõe a exigência de multa qualificada 'no
lançamento ora efetuado, nos termos da .legislação de regência, Lei n ° 9.430, de 1996,
art. 44, §1°, com a redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488, de 15/06/2007..
4.2. . Também considerando à falta de apresentação dos ,itens solicitados 'no Termo de
Intimação n° • 006, foi aplicado o disposto no §2°, do mesmo artigo, elevando, desta
feita, a multa .total aplicada para 225%.
Os recorrentes SYNTHESIS, Maria e Deroci alegaram que a multa é
inconstitucional por ser superior ao tributo devido, não devendo ultrapassar 100% do tributo, de
acordo com decisões do STF.
A multa foi qualificada pelo fato da empresa fiscalizada informar custos na sua
DIPJ 2011 que sequer constavam na sua contabilidade, demonstrando a clara intenção de
sonegação. E o agravamento da multa ocorreu por falta de atendimento às intimações. Por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida, transcrevo-os abaixo:
42. As multas também foram corretamente exigidas pela fiscalização, que aplicou a
multa qualificada de 150% com agravamento, resultando no percentual de 225%. A
base legal da primeira é o art. 44, §1° da Lei n° 9.430/96, combinada com os artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, a seguir transcritos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Art 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.
43. Efetivamente, os fatos explanados caracterizam a figura da sonegação. As
circunstâncias narradas nos autos evidenciam, de forma inequívoca, o intuito
deliberado, por parte do contribuinte, de impedir o conhecimento, por parte da
autoridade fazendária, do imposto de renda devido ao final de 2010, na medida em que
introduziu dados falsos de custos em sua apuração do IRPJ. Como esses valores sequer
constam na contabilidade da fiscalizada, entendo que sua introdução na DIPJ/2011
jamais poderia decorrer de mero equívoco, restando plenamente caracterizado o dolo de
sonegação.
44. Já a multa agravada tem previsão no art. 44, § 2° da Lei n° 9.430/96, in verbis:
§ 2o As multas a que se referem os incisos I e II do caput passarão a ser de cento e doze
inteiros e cinco décimos por cento e duzentos e vinte e cinco por cento,
respectivamente, nos casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado,
de intimação para: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) prestar esclarecimentos; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
b) apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991, com as alterações introduzidas pelo art. 62 da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991; (Incluída pela Lei no 9.532, de 1997)
c) apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38. (Incluída pela Lei no 9.532,
de 1997)
45. Entendo que, no caso, restou caracterizado o embaraço à fiscalização, ou seja,
conduta em que o contribuinte visa a obstruir os trabalhos da fiscalização pelo desleixo
frente às intimações recebidas para prestar esclarecimentos. A ciência do Termo de
Intimação n° 006 deu-se mediante Edital Eletrônico justamente por conta da
impossibilidade de efetivação da ciência postal, devido aos incidentes já expostos
anteriormente. A recusa no recebimento das correspondências configura o embaraço,
sendo suficiente para incidir o agravamento da multa.
Alegam também os recorrentes que a multa no patamar de 225% tem caráter
confiscatório, e portanto inconstitucional.
As multas tem previsão legal e foram fundamentadas. A Autoridade Fiscal, bem
como os Conselheiros não tem a discricionariedade para desconsiderá-las se os fasto se
subsumem ao previsto na lei. Não é possível afastar a multa sob o argumento de
inconstitucionalidade, competência que dispõe apenas o Poder Judiciário, segundo o
entendimento pacificado na Súmula CARF n 2.
Ocorre, porém, que em setembro de 2023, quando do julgamento do presente
processo, houve alteração legislativa em relação à qualificação da multa o que levou a Turma
julgadora a decidir por pedir vista coletiva do processo para analisar o reflexo da alteração
legislativa no presente processo.
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Com a alteração legislativa o percentual da multa qualificada, cujo percentual era
de 150% foi reduzido para 100%, no termos do art. 8o da Lei n° 14.689/23, segundo a redação
abaixo transcrita:
Art. 8o O art. 44 daLei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 44. .................................................................................
.........................................................................................................
§ 1oO percentual de multa de que trata o inciso I docaput deste artigo será majorado nos
casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de:
.........................................................................................................
VI –100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Por tratar-se de penalidade e em decorrência da retroatividade benigna, prevista
no art. 106, II, “c” do CTN, a multa qualificada aplicada deve ser reduzida para o patamar de
100%.
Contudo, mantém-se o agravamento da multa, por falta de atendimento às
Intimações, que causou embaraço à fiscalização, devendo a multa de ofício ser agravada em
50%, resultado em multa de ofício de 150%.
3.Dos argumentos de defesa dos Recorrentes
Parte das razões de defesa dos recorrentes já foram abordados acima. Passa-se a
analisar os demais argumentos ainda não apreciados.
3.1 Do recurso voluntário de SYNTHESIS
3.1.1 Da comprovação dos custos e atendimento à intimação
Além da arguição de ilegitimidade passiva, acima já afastada pelo fato dos
elementos de prova comprovarem que SYNTHESIS sucedeu de fato a fiscalizada Securit, a
recorrente alega que não foi a empresa fiscalizada, e portanto que não foi ela quem declarou os
custos glosados e que contrariamente ao que afirmou a DRJ, atendeu as intimações da
Fiscalização, conforme consta no item 2.8 do TVF:
DO RECURSO. Dos argumentos do julgado:
a) Que a fiscalizada não atendeu a intimação: a recorrente não foi a empresa fiscalizada.
Os custos não foram declarados pela recorrente. Em contrapartida o item 2.8 (folha 5)
do Termo de Verificação e Constatação de Irregularidades IRPJ e CSLL atesta que a
recorrente atendeu a fiscalização de no 08.1.11.00-00851-9;
A falta de resposta à intimação não foi da recorrente SYNTHESIS, mas da
sucedida Securit, porque não apresentou provas da ocorrência dos custos glosados. Pois não
havia registro na contabilidade dos custos informados em DIPJ. Confira-se excerto do voto do
acórdão recorrido:
38. O contribuinte foi intimado, pelo Termo de Intimação n° 006 (fls. 44/45), através do
Edital Eletrônico publicado em 16/09/2014, com ciência a partir de 01/10/2014, a
apresentar comprovação dos custos declarados em sua DIPJ 2011, ano calendário 2010,
referentes às informações contidas na ficha 4A da DIPJ/2011 (CUSTO DOS BENS E
SERVIÇOS VENDIDOS-PJ EM GERAL):
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

39. Como a fiscalizada não atendeu a intimação, o autuante glosou os custos. Vale
lembrar que, em matéria de custos e despesas, compete ao contribuinte o ônus de prova-
las, ainda que registradas em sua contabilidade. É que os registros contábeis fazem
prova em seu favor, desde que acompanhadas de documentação idônea, as quais devem
ser apresentadas à fiscalização quando questionado, conforme reiterados julgados do
CARF:
(...)
40. No caso concreto, a glosa deve ser mantida, não somente porque o contribuinte
deixou de cumprir o ônus de provar a inocorrência dos custos, mas também porque a
fiscalização colheu indícios de que os custos eram inexistentes. Conforme narrado no
TVF, a fiscalização constatou que não havia registros de pagamentos dessa natureza
nem na contabilidade (acessado pelo SPED - Sistema Público de Escrituração Digital)
nem na DIRF (nesta, considerando os custos relativos a prestação de serviços).
Há ainda que se ressaltar que a DRJ observou que a recorrente SYNTHESIS caiu
em contradição ao afirmar que não teve acesso as informações e documentos pertencentes
Securit, mas por outro lado garante que os custos estavam comprovados por meio de
composições e documentos comprobatórios, que diga-se de passagem, não foram juntados ao
processo. Confira-se excerto da impugnação de SYNTHESIS:
DAS IN FRAÇÕES
A impugnante foi autuada, sob o argumento de custos não comprovados. Contudo, não
procede essa alegação.
Consoante já advertido nas alegações preliminares desta impugnação, a defesa da
impugnante está sendo feita de forma violada na medida em que ela não tem acesso aos
documentos e informações pertencentes à terceira pessoa jurídica, a VGP S.A.
A verdade é que todos os custos estão sim comprovados por meio de composições e
documentos comprobatórios. É importante esclarecer que os pagamentos não ocorreram
em pecúnia. Isto porque, a autuada era devedora da empresa VGP. Portanto, esses
pagamentos se deram por meio de composições e documentos comprobatórios, razão
que não improcede a glosa de tais valores.
A empresa fiscalizada Securit não respondeu à intimação e a recorrente
SYNTHESIS, apesar de afirmar que os custos glosados ocorreram, não apresentou documentos
para comprová-los.
Sem razão, portanto a recorrente.
3.1.2 Da arguição de inobservância devido processos legal, do contraditório e do
direito de defesa
Alega a recorrente que o indeferimento para produção de provas viola os
princípios norteadores do processo administrativo fiscal, da ampla defesa e do contraditório:
e) Das provas: Limitar a produção de provas viola, dentre outros, princípios norteadores
do processo administrativo fiscal, os princípios da ampla defesa e do contraditório, que
permite ao indivíduo contrapor fatos e propor novas provas em defesa de seus
interesses.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

A falta do direito ao devido processo legal, ao contraditório e a ampla defesa no
processo administrativo tributário acarreta uma grave consequência ao contribuinte, pois
o resultado do processo administrativo tributário propiciará que a Fazenda Pública crie
um título em seu favor que será cobrado do contribuinte. Esse título - que é a inscrição
em dívida no órgão competente - tem a seu favor a presunção de liquidez e certeza.
Nesse contexto cumpre a seguinte transcrição (NEDER, 2010, p. 471): "Importante
frisar que, na hipótese de a decisão administrativa ser proferida sem respeitar o
contraditório e a ampla defesa, ela é considerada nula por falta de elemento essencial à
sua formação".
Assim, não deveria na esfera administrativa existir recusa à produção de provas. Nesse
sentido, vale citar os julgados administrativos que garantem a produção de provas,
mesmo depois do julgamento de 1a instância:
As provas documentais deveriam ter sido apresentadas na impugnação, conforme
dispõe o § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, precluindo o direito do impugnante fazê-lo em
outro momento processual, exceto nos seguintes casos: a)fique demonstrada a impossibilidade de
sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)refira-se a fato ou a direito
superveniente e c)destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Este Colegiado, em homenagem ao princípio da busca pela verdade material, tem
admitido provas apresentadas em sede de recurso, quando estejam no contexto de discussão da
matéria em litigio, sem trazer inovação nos argumentos de defesa, e que sejam capazes de ajudar
na convicção do julgador.
No presente caso, não se verifica nenhuma das situações de excepcionalidade
previstas no § 4o do art. 16 do Decreto n° 70.235/72, tampouco a recorrente as invoca, e
sobretudo nenhum documento ou prova foram trazidos no recurso.
Além disso, constata-se que a DRJ analisou pormenorizadamente os argumentos
de defesa, confrontando-os com a acusação fiscal, não havendo que se falar de cerceamento do
direito ao contraditório e à defesa.
Conclui-se, portanto, que o julgamento de 1a instância atendeu rigorosamente o
devido processo legal.
3.2 Do recurso voluntário de Maria
3.2.1 Da alegada falta de apreciação de todos os argumentos de defesa
Aduz a recorrente Maria que a decisão recorrida não rebateu todas as razões que
trouxera na impugnação.
Não assiste razão à Maria.
Verifica-se que nos itens 52 a 65 do acórdão recorrido o Relator faz uma análise
minuciosa dos argumentos da defesa, fundamentando adequadamente sua decisão.
E ainda que não tivesse rebatido todos os argumentos de defesa, como alega
Maria, não seria necessário que analisasse todas as razões e fundamentos indicados pela
recorrente, bastando que analisasse as questões que entendesse suficientes para tomar sua
decisão, fundamentando-as (AgRg no REsp 118.835/MA, 1 Turma do STJ, Relator Ministro
Francisco Falcão, DJ 22/09/2003, p. 259).
Além disso, Maria não informa quais razões da defesa não teriam sido apreciadas
pela 1a instância, de modo que não é possível saber se tais questões alegadamente não apreciadas
seriam suficientes para alterar a decisão.
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

3.2.2 Da alegação de cerceamento de defesa no procedimento de fiscalização
A Recorrente alega que o seu direito à defesa e ao contraditório não foi observado
durante o procedimento de fiscalização, eis que não teve a oportunidade de defender-se da
reponsabilidade a ela atribuída:
Do princípio do contraditório e ampla defesa. O I. relator concluiu que o CARF
igualmente tem o entendimento de que o princípio do contraditório não incide no
procedimento de fiscalização, sendo mais afeto á fase litigiosa da impugnação.
É de observar que o Acórdão no 3202- 001.198 trazido à baila confirma: " (...) Os
princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se ao processo administrativo"
Ora, a fase de fiscalização faz parte do processo administrativo. Logo, caberia sim a
ciência da recorrente da pretensa responsabilidade nos termos ora combatido para
promover a devida produção de provas. Aliás, nesse sentido, totalmente infundado e
absurdo negar-se ao contribuinte a produção de provas – que igualmente deve fazer
parte do processo administrativo, especialmente em observância ao principio
constitucional da ampla defesa. Tal requerimento comprova a intenção da recorrente
corroborar com a verdade material que rege o processo administrativo.
Contudo, a negativa parte da própria Administração Pública que em contrapartida
afirma: "(...) Em sede administrativa, é dever do auditor fiscal identificar os
responsáveis tributários, mediante colheita de provas (...) (fls. 1175, p. 38, item 56).
Pergunta-se: que provas foram colhidas? A alegação da Administração Pública tem
como base somente uma alteração contratual. Portanto, não existiram provas, mas sim
deduções subjetivas.
É preciso afastar, primeiramente, o argumento de que a Fiscalização não juntou
provas para caracterizar a responsabilização da recorrente. No Termo de Sujeição Passiva
Solidária de Maria (e-fls. 272 a 275) consta o motivo que levou a Autoridade Fiscal a
responsabilizá-la solidariamente pelo crédito tributário. Além disso, a Autoridade Fiscal
disponibilizou à Maria os documentos que embasaram o lançamento, para que pudesse exercer o
seu direito de defesa:
Iniciamos a fiscalização na empresa em epígrafe sob MPF/TDPF n
008.1.11.002014008519, em decorrência do MPF/TDPF de diligência n ° 08.1.11.00-
2014-00843-8, através do Termo de Início do Procedimento Fiscal, recebido
pessoalmente pela procuradora da empresa Sra. Vanessa Maria Neuman, CPF —
250.663.678-10, tendo em vista os fortes indícios indicando a sucessão da empresa
SECURIT S/A — CNPJ .61.592.895/0001-95, que já estava sob ação fiscal (MPF
08.1.11.00-2013-00051-4 e 08.1.13.00- 2014-00009-1), pela empresa SYNTHESIS (em
epígrafe).
No curso desses procedimentos fiscais verificamos a sucessão, de fato, através de
documentos, visita in loco, detalhadamente descritos no Relatório Fiscal e elementos de
prova, anexos do Auto de Infração n ° 16095-720155/2014-06 e Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidades e elementos de prova, anexos do Auto de Infração n °
16095-720135/2014-27.
Identificamos neste termo, de forma breve, já que fartamente descritos nos autos de
infração, que seguirão em anexo, os fatos caracterizadores de que a empresa
SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, é sucessora da
empresa VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A (SECURIT):
-Idêntico domicílio fiscal e mesmo ramo de atividade;
-Transferência dos empregados da sucedida para a sucessora, sem rescisão do contrato
de trabalho;
-Venda do imobilizado da sucedida para a sucessora;
-Idêntico fundo de comércio.
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

-Mais do que isso, a tentativa por parte do contribuinte de se evadir das obrigações
fiscais e passivo tributário, através da simulação da alteração. de endereço e atividade
da SECURIT S/A, conquanto permanecia em atividade, após do repasse de toda a sua
capacidade operacional para a SYNTHESIS. Os fatos relatados nos remetem
necessariamente à Lei 8.137, em seus Artigos 1 ° e 2 ° , inciso 1:
"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
....
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;"
e ainda ao Art. 72 da Lei 4.502/64, abaixo reproduzido:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes. A
responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este deve ter
para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário Nacional)
também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou representantes •
de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Ante o exposto, e considerando que a Sra. Maria Christina Magnelli na condição de
administradora da SYNTHESIS conforme contrato social e alterações subsequentes, e
também da SECURIT S/A à época das alterações fictícias das empresas envolvidas,
restou caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do já mencionado art. r 135
da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos fatos constatados nesta
ação fiscal.
, Fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da exigência
tributária de que trata o Auto de Infração 16095.720.155/2014-06 relativo às
Contribuições Previdenciárias da Parte da Empresa, SAT/RAT e Terceiros ( SESI,
SENAI, INCRA,' SEBRAE e Salário Educação) lavrado na data de 28/11/2014, e o
Auto de Infração 16095.720:135/2014-27 referente a IRPJ e CSLL contra o sujeito
passivo SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, cujas
cópias, juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.
É também parte integrante deste termo. cópias dos documentos abaixo relacionados,
para garantir ao sujeito passivo solidário o direito constitucional de ampla defesa:
a) Termo de Início de Procedimento Fiscal, e cópia de AR, recebido em 15/04/2013 no
endereço Rod. Pres Dutra, Km 214, s/n°;
b), Termo de Ciência e de Continuação do Procedimento Fiscal , e cópia de AR,
recebido 04/06/2013 no endereço Rod. Pres Dutra, Km 214, s/n°;
c) Termo de Intimação Fiscal n 0001, recebido em 06/06/2013;
d) Termo de Intimação Fiscal n' ° 002, com o nome SECURIT, endereço Rodovia
Presidente Dutra recebido por AR em 08/08/2013;
e) Termo de Intimação Fiscal n ° 003, já em nome da VGP e endereço Rodovia
Presidente Dutra, km 214— recebido em 07/10/2013 e devolvido a posteriori;
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

f) Termo de Intimação Fiscal n 0003 remetido para Av. Elias Alves da Costa n 0411,
sala 17, 2° andar — DEVOLVIDO com a informação "MUDOU-SE"; •
g) Termo de Intimação Fiscal n° 004 remetido para Av. Elias Alves da Costa n°411,
sala 17, 2° andar— DEVOLVIDO com a informação "DESCONHECIDO";
h) Termo de Intimação Fiscal n ° 003— com ciência por Edital n ° 102/2013 em
23/12/2013;
i) Termo de Intimação Fiscal n ° 004 - com ciência por Edital n ° 002/2014, desafixado
em 06/03/2014;
j) Termo de Constatação Fiscal n ° 325/2014 — datado de 10/04/2014, no endereço
Elias A da Costa, 411;
k) Termo de Intimação Fiscal n ° 005 - com ciência por Edital n ° 025/2014, com
ciência em 28/05/2014 desafixado em 06/06/2014;
l) Termo de Intimação Fiscal n ° 006 — com ciência por Edital Eletrônico 000649644
em 01/10/2014; prazo — para atendimento 09/10/2014;
m) Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado e recebido em 02/10/2014;
n) Termo de Constatação Fiscal, lavrado em 02/10/2014;
o) Termo de Intimação Fiscal lavrado em 29/10/2014 e cópia de AR recebido em
03/11/2014;
p) Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias e respectivos anexos — lavrado
em 28/11/2014;
q) Auto de Infração de IRPJ e CSLL e respectivas anexos — lavrado em 28/11/2014;
r) Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal — lavrado em 28/11/2014.
Como se verifica, a Autoridade Fiscal disponibilizou à Maria todos os
documentos em que se baseou para responsabilizá-la solidariamente pelo credito tributário
apurado para que pudesse exercer o seu direito de defesa, como o efetivamente fez com a
apresentação da impugnação e recurso voluntário, não havendo se falar em cerceamento de
direito de defesa.
Por fim, é preciso esclarecer que o sujeito possível pode apresentar seus
argumentos à Autoridade Fiscal autuante no curso do procedimento de fiscalização, mas a
Autoridade Fiscal tem competência para lavrar os despachos e ternos que entender pertinentes
com as provas que dispuser, sendo que o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa
somente se instaura quando for apresentada a impugnação ao lançamento. Tal entendimento é de
observância obrigatória para os Conselheiros do CARF a partir da Súmula CARF n° 162, cujo
verbete reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
3.2.2 Da alegação de não ser sócia da empresa fiscalizada
Alega a recorrente Maria que não é sócia da empresa fiscalizada VGP (anterior
Securit) e o Relator do acórdão combatido fundamentou sua decisão em débitos de outra
empresa do período 2011 e 2012.
Equivoca-se a recorrente Maria.
O lançamento não foi do período 2011 e 2012, mas do ano-calendário 2010, como
se pode ver do excerto do Auto de infração:
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

De fato, os débitos são da empresa fiscalizada Securit, da qual a recorrente Maria
foi sócia à época dos fatos geradores (até 05/01/2011)
Ocorre que o lançamento foi realizado contra a empresa SYNTHESIS, como
sucessora de Securit, pelos fatos já amplamente analisados
A recorrente Maria foi arrolada como responsável solidária pelo crédito tributário
na condição de administradora da SYNTHESIS, nos termos do art. 135, III do CTN.
3.2.3 Da alegação de responsabilização sem possibilidade de defender-se
Alega a recorrente Maria que foi responsabilizada sem que tivesse a possibilidade
de defender-se da acusação de ter agido com excesso de poder ou infração à lei, de modo que
não caberia sua responsabilização:
A responsabilidade prevista no artigo 135, do CTN, não é objetiva, ou seja, o sócio
somente é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Por isso não é aceitável ser o sócio responsabilizado solidariamente pelo alegado crédito
tributário, sem antes ele ter o direito de defesa - constitucionalmente protegido – no
sentido de demonstrar que não agiu com excesso de poder ou infração a lei, e, portanto,
não lhe cabe a aplicação da responsabilidade prevista no artigo 135do CTN.
Esse entendimento é pacífico junto ao Superior Tribunal de Justiça. Veja-se decisão do
ministro Luiz Fux no julgamento do Agravo Regimental em Recurso Especial 536.098-
MG:
(...)
Ocorre que o Auto de Infração foi lançado contra SYNTHESIS como sucessora
de fato de Securit por ter continuado suas atividades no mesmo local, com os mesmos
maquinários, o mesmo quadro de funcionários, utilizando a mesma marca para os produtos
fabricados, não deixando dúvida que se tratou de sucessão de fato, em conformidade com o
disposto no art. 133 do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Ficou amplamente demonstrado a fraude na transferência de todo o ativo
operacional de Securit para SYNTHESIS, com isso deixando todo o passivo tributário numa
empresa esvaziada, sem capacidade operacional e a continuidade em outra empresa,
caracterizando o dolo.
Portanto, SYNTHESIS deve responder pelo crédito tributário lançado e Maria
deve responder solidariamente por ter sido a administradora de SYNTHESIS à época dos fastos
geradores.
3.2.4 Da alegação de falta de competência dos Auditores Fiscais para atribuição
de responsabilidade solidária
A recorrente Maria alega que os Auditores Fiscais não tem competência para
atribuir responsabilidade solidária a quem quer que seja, que segundo ela caberia apenas á
Procuradoria da Fazenda Nacional:
(...)
É certo que as decisões tratadas referem-se a execuções fiscais e poder-se-ia dizer que
inaplicáveis à espécie onde se trata de fase administrativa. Entretanto, elas são
invocadas para demonstrar que não cabe à Fiscalização valer-se do disposto no artigo
135, CTN, para imputar a quem quer que seja responsabilidade tributária e no particular
à impugnante o presente termo. Tal ato configura excesso de competência. Isto
porque, compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, após a
constatação de eventual excesso de poder do sócio, pleitear essa responsabilidade
solidária. (realces no original)
Frise-se que esse é também o entendimento do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais- CARF, in verbis:

"TERMO DE IMPUTAÇÃO DE SOLIDARIEDADE - NULIDADE - Compete
exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional, nos casos da responsabilidade
prevista nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar a responsabilidade pelo crédito
tributário a terceiro, no bojo da cobrança executiva. A imputação de responsabilidade
efetuada pela fiscalização é nula por sua incompetência para praticar tal ato" (íntegra em
anexo, doc. no 01)
Fl. 1297
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Equivoca-se a recorrente Maria.
Em primeiro lugar, da leitura do voto do acórdão 163.108, juntado como
referência, constata-se que o I. Relator estava se referindo à execução fiscal, fase na qual a
Procuradoria da Fazenda Nacional tem a prerrogativa de redirecionar a cobrança para terceira
pessoa. Confira-se excerto (realces não presentes no original):
(...)
Nessas condições, conclui-se, com segurança, que o artigo 135 do CTN tem por
finalidade a garantia ao adimplemento do débito fiscal, através da possibilidade de
transferência da responsabilidade quanto ao crédito tributário do sujeito passivo direto a
terceira pessoa (sócio-gerente e administrador), que passa a responder pela divida.
Contudo, isso deverá ocorrer apenas após esgotas as possibilidades de recebimento do
crédito tributário do sujeito passivo direto, o que se dará na fase de cobrança judicial.
Desta forma, resta evidente que a competência para cobrar o crédito tributário é de
competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.
Por outro lado, a competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional para
exigir dos responsáveis tributários o pagamento do débito encontra fundamento na
possibilidade da cobrança realizada através da execução fiscal poder ser redirecionada a
qualquer momento para atingir o patrimônio daqueles, sem que haja a prévia
necessidade da inclusão de seus nomes no titulo executivo.
Algo diferente ocorre na presente autuação, em que os Auditores Fiscais da
Receita Federal exercem a competência privativa do lançamento, de acordo com o art. 6o da Lei
n ° 10.593/2002:
Art. 6 São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em caráter
privativo:(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
Portanto, os Auditores não tem apenas a competência, mas o dever de ofício de
identificar os responsáveis tributários, em conformidade com a Portaria RFB n° 2284/2010,
individualizando as condutas, lavrando o devido Termo de Sujeição Passiva Solidária, e dando
ciência a cada um dos responsáveis solidários arrolados para que possam exercer o seu direito de
defesa.
Verifica-se que a recorrente Maria tomou ciência do Termo de sujeição Passiva
Solidária em 03/12/2014 (e-fl.330), tendo apresentado a impugnação tempestivamente.
Portanto, não se observa nenhuma mácula no Termo de Sujeição Passiva Solidária
contra a recorrente Maria.
3.2.4 Demais razões recursais da recorrente Maria
Os demais argumentos de Maria (improcedência da sujeição passiva; que seria
falsa a afirmação que Securit (atual VGP) teria ficado sem patrimônio para responder pelo seu
passivo tributário; que não houve simulação na alteração de endereço de Securit e que o FISCO
foi informado de todas as alterações cadastrais; que o planejamento tributário foi lícito; que não
lhe cabe responsabilização por simples inadimplemento; irresignação pela multa que considerou
confiscatória) já foram abordadas nos itens anteriores.
Portanto há de ser mantida a responsabilidade solidária de Maria com
fundamento no art. 135 do CTN.
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

3.3 Do recurso voluntário de Edgar:
3.3.1 Da arguição de nulidade do Termo de Sujeição Passiva
O recorrente Edgar alega ilegitimidade passiva, pois nunca teria sido sócio da
empresa autuada, e portanto não poderia ter agido com excesso de poder ou infração à lei:
DO CANCELAMENTO DO TERMO
O Termo de Sujeição Passiva Solidária é direcionado aos sócios da empresa autuada.
Ocorre que o recorrente nunca foi sócio da empresa autuada, não podendo, portanto,
responder solidariamente por uma empresa que não é de sua responsabilidade. Vale
ressaltar que a própria decisão ora recorrida afirma que é verdade que o recorrente não
foi sócio da empresa autuada (Synthesis), mas pretende alcançar sua responsabilidade
pelo art. 133, CTN.
Ora Julgadores, acontece que a autoridade fiscal lançou o termo de responsabilidade
tributária contra o recorrente com fundamento no art. 135, III, CTN e diante da própria
afirmação da autoridade fiscal (que o recorrente não é sócio da empresa autuada),
evidente que deve ser cancelado o termo de sujeição passiva contra o recorrente.
A autoridade fiscal na tentativa de alcançar a responsabilidade do recorrente pretende
alterar o fundamento do termo de sujeição passiva; o que não procede, já que há
dispositivo próprio para disciplinar a matéria.
Por outro lado, os argumentos trazidos nos itens 70 e 71 da decisão recorrida não cabem
ao presente caso. Se o recorrente nunca foi sócio da empresa autuada (Synthesis) como
poderia ele agir com excesso de poder ou violação ao contrato? O que também vale para
a questão do fato gerador. Aqui não está se falando que o recorrente não é responsável
porque não há coincidência com a ocorrência do fato gerador, mas sim porque nunca
participou de nada da empresa autuada! E mais, em hipótese alguma vale a alegação do
art. 133, CTN, porque o recorrente não adquiriu a Syntehsis.
Equivoca-se o recorrente Edgar.
A empresa fiscalizada foi a Securit, e à época dos fatos geradores (ano-calendário
2010), Edgar foi eleito como diretor em 29/10/2010, conforme Ata da Assembléia Geral
Extraordinária (cópia às e-fls. 14 a 17), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo
em 05/01/2013. Confira-se excerto das cláusulas de interesse:

O recorrente Edgar foi arrolado como responsável solidário por ter sido
administrador da empresa fiscalizada Securit à época dos fatos geradores. Confira-se excerto do
Termo de Sujeição Passiva Solidária a que o recorrente Edgar teve ciência regular:
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

Identificamos neste termo, de forma breve, já que fartamente deS-critos nos autos de
infração, que seguirão em anexo, os fatos caracterizadores_de que a empresa
SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, é sucessora da
empresa VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A (SECURIT,):
- Idêntico domicílio fiscal e mesmo ramo de atividade;
- Transferência dos empregados da sucedida para a sucessora, sem _rescisão do contrato
de trabalho;
- Venda do imobilizado da sucedida para a sucessora;
- Idêntico fundo de comércio.
Mais do que isso, á tentativa por parte do contribuinte de se evadir das obrigações
fiscais e passivo tributário, através da simulação da alteração de, endereço e atividade
da SECURIT' S/A, conquanto permanecia em atividade, após.do repasse de toda a sua
capacidade operacional para a SYNTHESIS.
Os fatos relatados nos remetem necessariaMente à Lei 8.137, em seus Artigos 1 ° e 2 °,
inciso I:
,"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;"
ainda ao Art. 72 da Lei 4.502/64, abaixo reproduzido:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes. A
responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este deve ter
para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário Nacional)
também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos, praticados com , excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações "
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Considerando que o Sr. EDGAR BOTELHO, na condição de administrador da
SECUR1T S/A (que veio a alterar sua razão, social para VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A) à época das alterações fictícias das empresas envolvidas, resta
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do já mencionado art. 135 da Lei
n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos fatos constatados nesta ação
fiscal, praticando atos de forma 'sistemática no perípdo fiscalizado com conduta dolosa
e intenção de reduzir tributos e contribuições previdenciárias, constatadas, por exemplo,
nas substituições reiteradas das GFIP's, com informações inexatas e omissão dos
segurados, que por sinal, jamais deixaram de trabalhar na planta localizada na Rodovia
Presidente Dutra, Km 214.
Fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da 'exigência
tributária de que trata o Auto de Infração 16095.720.155/2014-06 relativo às
Contribuições Previdenciárias da Parte da Empresa, SAT/RAT e Terceiros ( SESI,
SENAI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação) lavrado na data de 28/11/2014 e o Auto
de Infração 16095.720.135/2014-27 referente a IRPJ e CSLL contra o sujeito passivo
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

SYNTHESIS INDÚSTRIA 'E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, cujas cópias,
juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.
Considerando que o recorrente Edgar era administrador da empresa fiscalizada
Securit (sobre a qual recaiu a acusação de redução indevida de tributos), não controvertida na
impugnação e tampouco no recurso voluntário, há de ser mantida a responsabilização tributária
solidária de Edgar.
3.3.2 Da alegação de responsabilização sem possibilidade de defender-se
Alega o recorrente Edgar que foi responsabilizado sem que tivesse a
possibilidade de defender-se da acusação de ter agido com excesso de poder ou infração à lei, de
modo que não caberia sua responsabilização:
A responsabilidade descrita no artigo 135, do CTN, não é objetiva. Isto é, o sócio só é
pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos. Portanto, o sócio não pode ser responsabilizado solidariamente pelo
alegado crédito tributário, sem antes ele ter o direito de defesa — constitucionalmente
protegido — para demonstrar que não agiu com excesso de poder ou infração a lei, e,
portanto, não lhe cabe a aplicação da responsabilidade prevista no artigo 135, CTN.
Ocorre que o Auto de Infração foi lançado contra SYNTHESIS como sucessora
de fato de Securit por ter continuado suas atividades no mesmo local, com os mesmos
maquinários, o mesmo quadro de funcionários, utilizando a mesma marca para os produtos
fabricados, não deixando dúvida que se tratou de sucessão de fato, em conformidade com o
disposto no art. 133 do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou
sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou
estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro
de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo
de comércio, indústria ou profissão.
Ficou amplamente demonstrado a fraude na transferência de todo o ativo
operacional de Securit para SYNTHESIS, com isso deixando todo o passivo tributário numa
empresa esvaziada, sem capacidade operacional com a continuidade em outra empresa,
caracterizando o dolo.
E não é verdade que o recorrente não pode se defender da acusação, pois
apresentou regularmente a impugnação e o recurso voluntário.
Portanto, Edgar como administrador de Securit deve responder solidariamente
com fundamento no art. 135 do CTN, por ter sido a administrador de Securit à época dos fastos
geradores.
3.4 Do recurso voluntário de Deroci
3.4.1 Da arguição de nulidade do Termo de Sujeição Passiva
Alega o recorrente Deroci que nunca foi sócio da empresa autuada, não cabendo
ser responsabilizado solidariamente pelo alegado crédito tributário, sem antes ele ter o direito de
defesa — constitucionalmente protegido — no sentido de demonstrar que não agiu com excesso
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

de poder ou infração. Afirma também que a DRJ teria deixado de analisar seus argumentos de
defesa:
Na impugnação o recorrente demonstrou sua total ilegitimidade, vez que nunca foi sócio
da empresa autuada; o que configura a impossibilidade de agir com excesso de poder ou
infração a lei, e, portanto, não caberia a responsabilidade solidária, prevista no artigo
135, CTN, a qual sequer é objetiva.
Todavia, o v. acórdão ora recorrido, reiterou os argumentos que dão legitimidade para o
termo de sujeição passiva, mas não rebateu os argumentos trazidos pela recorrente.
Nesse passo, a recorrente reitera suas razões, como segue.
Contrariamente ao afirmado poro Deroci, a DRJ analisou seus argumentos como
se verifica no excerto abaixo transcrito do voto:
78. A autoridade fiscal atribuiu a responsabilidade tributária à interessada com
fundamento no art. 135 inciso III do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
79. No TSPS de fls. 280/283 a autoridade fiscal descreve que os atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos restaram
caracterizados e comprovados na operação de transferência de todo ativo operacional e
quadro de trabalhadores da VGA (antiga Securit) para a Synthesis. Também foi levado
em conta as irregularidades constatadas nas GFIPs. Nas palavras do autuante:
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes.
A responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este deve ter
para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário Nacional)
também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Considerando que o Sr. Deroci Francisco de Melo, na condição de administrador da
SECURIT S/A (que veio a alterar sua razão social para VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A) à época das alterações fictícias das empresas envolvidas, resta
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos
do já mencionado art. 135 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos
fatos constatados nesta ação fiscal, praticando atos de forma sistemática no período
fiscalizado com conduta dolosa e intenção de reduzir tributos e contribuições
previdenciárias, constatadas, por exemplo, nas substituições reiteradas das GFIP's, com
informações inexatas e omissão dos segurados, que por sinal, jamais deixaram de
trabalhar na planta localizada na Rodovia Presidente Dutra, Km 214.
80. O interessado pede o cancelamento do termo de sujeição passiva solidária para o
período em que não foi comprovada a atuação da pessoa física como sócio gerente. O
pleito não prospera por motivo já exposto na impugnação anterior, ou seja, a
responsabilidade tributária não se limita ao período de ocorrência dos fatos geradores. O
que importa é a participação de Deroci Francisco de Melo no planejamento societário
envolvendo as duas empresas, materializado na Ata da Assembléia Geral Extraordinária
de 29/10/2010 (fls. 14/17) da empresa Securit, que nesse ato passou a denominar-se
VGA. Foi nessa assembleia que foram deliberadas a alteração do nome, do objeto
social, da sede societária, e foi autorizado o desobramento de atividades, fazendo
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

funcionar somente alguns setores ou entregando outros ao encargo de terceiros, até que
alcance a plenitude de seus projetos sociais.
Também foi nomeado como diretor, para mandato de três anos, Deroci Francisco de
Melo, que assinou o documento como acionista.
81. Com isso, refuto a alegação de que o interessado nunca teve qualquer relação de
participação, ou que nunca foi sócio da autuada Synthesis.
82. Rejeito também as reclamações de ausência de direito de defesa, de excesso de
competência em relação à PFN, de não configuração de fraude fiscal o planejamento
operacional para a diminuição dos custos, da propriedade de terreno, de que as
intimações foram recebidas no endereço da sede da VGP, de que porteiro não tem fé
pública, assim como os pedidos de produção de outras provas, temas estes já
formulados e indeferidos nas impugnações anteriores.
83. Pelo exposto, mantenho a atribuição de responsabilidade tributária.
Além disso, conforme consignado no voto, Deroci foi eleito como diretor da
Securit em 29/10/2010, conforme Ata da Assembléia Geral Extraordinária (cópia às e-fls. 14 a
17), registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 05/01/2013.

O recorrente Deroci foi arrolado como responsável solidário por ter sido
administrador da empresa fiscalizada Securit à época dos fatos geradores. Confira-se excerto do
Termo de Sujeição Passiva Solidária a que o recorrente Deroci teve ciência regular:
Identificamos neste termo, de forma breve, já que fartamente descritos nos autos de
infração, que seguirão em anexo, os fatos caracterizadores de que a empresa
SYNTHESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, é sucessora da
empresa VGP SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A (SECURIT
- Idêntico domicílio fiscal e mesmo ramo de atividade;
- Transferência dos empregados da sucedida para a sucessora, sem _rescisão do contrato
de trabalho;
- Venda do imobilizado da sucedida para a sucessora;
- Idêntico fundo de comércio.
Mais do que isso, á tentativa por parte do contribuinte de se evadir das obrigações
fiscais e passivo tributário, através da simulação da alteração de, endereço e atividade
da SECURIT' S/A, conquanto permanecia em atividade, após.do repasse de toda a sua
capacidade operacional para a SYNTHESIS.
Os fatos relatados nos remetem necessariaMente à Lei 8.137, em seus Artigos 1 ° e 2 °,
inciso I:
,"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;"
ainda ao Art. 72 da Lei 4.502/64, abaixo reproduzido:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento."
Os atos da empresa são sempre praticados através da vontade de seus dirigentes. A
responsabilidade do administrador se fundamenta no dever de zelo que este deve ter
para com o patrimônio da pessoa jurídica. O CTN (Código Tributário Nacional)
também infere no inciso III do artigo 135, que os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes às obrigações tributárias resultantes de atos, praticados com , excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
"Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações "
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos".
Considerando que o Sr. Deroci Francisco de Melo, na condição de administrador da
SECUR1T S/A (que veio a alterar sua razão, social para VGP SERVIÇOS E
INVESTIMENTOS S/A) à época das alterações fictícias das empresas envolvidas, resta
caracterizada a sujeição passiva solidária nos termos do já mencionado art. 135 da Lei
n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional), pelos fatos constatados nesta ação
fiscal, praticando atos de forma 'sistemática no perípdo fiscalizado com conduta dolosa
e intenção de reduzir tributos e contribuições previdenciárias, constatadas, por exemplo,
nas substituições reiteradas das GFIP's, com informações inexatas e omissão dos
segurados, que por sinal, jamais deixaram de trabalhar na planta localizada na Rodovia
Presidente Dutra, Km 214.
Fica o sujeito passivo solidário supra mencionado CIENTIFICADO da 'exigência
tributária de que trata o Auto de Infração 16095.720.155/2014-06 relativo às
Contribuições Previdenciárias da Parte da Empresa, SAT/RAT e Terceiros ( SESI,
SENAI, INCRA, SEBRAE e Salário Educação) lavrado na data de 28/11/2014 e o Auto
de Infração 16095.720.135/2014-27 referente a IRPJ e CSLL contra o sujeito passivo
SYNTHESIS INDÚSTRIA 'E COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO LTDA, cujas cópias,
juntamente com o presente Termo são entregues neste ato.
O relato abaixo do TVF vem corroborar ainda mais a certeza de que houve a
sucessão de fato da empresa Securit pela SYHTHESIS e que Deroci teve participação no
esvaziamento patrimonial fraudulento de Securit que acarretou sua baixa de ofício:
CUSTO DOS BENS.VENDIDOS E./OU SERVIÇOS PRESTADOS. . CUSTOS NÃO
COMPROVADOS
1 —DOS FATOS .
1.1 A fiscalização e iniciou sob a égide do MPF no 08.1.11.00-2013-00051-4, com
vistas à empresa SECUR1T. S/A (que passaremos a tratar apenas como "SECURIT") e
com o recebimento do Termo de Início do Procedimento Fiscal com a ciência, via
postal, e Aviso de Recebimento —AR de 15/04/2013 em seu domicilio tributário
conforme CNPJ. A seguir, através do Sr. Deroci Francisco de Melo, .apresentando-se
como Presidente da empresa, atendeu parcialmente a intimação. Deve-se já a essa altura
salientar que o recebimento e 'atendimento dó T1PF deram-se no domicilio tributário
constante do CNPJ Sito à Rodovia presidente Dutra,. Km 214, mas que supostamente
havia sido alterado em 29/10/2010, - conforme consta em Ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada em 29/10/2010 e registrada em 05/01/2011 na JUCESP,
posteriormente apresentada. (grifei)
Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1302-007.093 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720135/2014-27

1.2 Seguiram-se mais dois termos para esse mesmo domicilio tributário constante do
CNPJ, (Rod. PresidentaDutra Km. 214), e novamente o atendimento por parte da
empresa se deu através do Sr. Deroci ou por Procuradores nomeados, de alguns dos
itens solicitados nos termos recebidos. Cabe ressaltar que, conforme histórico do CNPJ
(anexo); o domicilio - tributário e a razão social foram alterados em 29/11/2013 — após
o início da ação fiscal, com data do evento reportando à 05/01/2011. O domicílio
tributário passou a ser (no cadastro) Av. Elias Alves-da Costa n° 411,' sala 17, Vargem
Grande Paulista/SP e a razão social VGP. SERVIÇOS E INVESTIMENTOS S/A (que
passaremos a chamar simplesmente de ‘:VGP").
Considero correto portanto o enquadramento de Deroci como responsável
tributário solidário pelo crédito tributário lançado.
3.4.1 Demais argumentos do recurso
O recorrente Deroci reclama que não lhe foi dado a oportunidade de apresentar
defesa para provar que não teria agiu com excesso de poderes ou infração á lei antes da lavratura
do Termo de Sujeição Passiva Solidária.
Conforme já esclarecido anteriormente, o sujeito possível pode apresentar seus
argumentos à Autoridade Fiscal autuante no curso do procedimento de fiscalização, mas a
Autoridade Fiscal tem competência para lavrar os despachos e termos que entender pertinentes
com base nas provas que dispuser, sendo que o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura quando for apresentada a impugnação ao lançamento. Tal
entendimento é de observância obrigatória para os Conselheiros do CARF a partir da Súmula
CARF n° 162, cujo verbete reproduzo abaixo:
Quanto a alegação de incompetência do Auditor Fiscal para atribuição de
responsabilidade tributária com base no art. 135 do CTN, também já foi apreciada e afastada no
tópico 3.2.4
Quanto as alegações quanto a licitude do “planejamento tributário”, das alterações
cadastrais e a irresignação contra o indeferimento da produção posterior de provas já foram
amplamente, discutidos e rejeitados anteriormente.
Portanto há de ser mantida a responsabilidade tributária solidária de Deroci com
base no art. 135 do CTN
Conclusão
Por todo o acima exposto, conheço do recurso, rejeito as nulidades arguidas, e no
mérito, VOTO EM DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, apenas para reduzir
a multa de ofício qualificada para o patamar de 100%, mantendo-se o Auto de Infração e a
responsabilidade tributária solidária de Deroci Francisco de Melo, Edgar Botelho e Maria
Christina Magnelli .
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1305
DF CARF MF
Original